Tribunal: CARF
Processo: 10680.915987/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915987/2018-48
ACÓRDÃO
1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DESCABIMENTO.
Não prospera pedido de restituição de crédito inexistente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.517, de 8 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10680.915986/2018-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituta convocada) e Fernando Beltcher da Silva.

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face de acórdão de
primeira instância.
Na origem, a Recorrente, na qualidade de sucessora da titular1 do alegado crédito,
formulara pedido de restituição (“PER”) de saldo negativo do ano-calendário 2012, o qual foi
indeferido pela autoridade fiscal em razão de inconsistências detectadas e não saneadas pelo
sujeito passivo quando para tal fim fora intimado.
Por bem contextualizar o caso, valho-me de excertos do voto condutor da decisão
recorrida:
Em sua manifestação, a interessada alega, em suma, que teria efetuado o pedido
de restituição com intuito de evitar a prescrição do direito de pleitear a restituição
do saldo negativo em questão, o qual teria sido apurado em decorrência de
ajustes oriundos do acórdão no 1401-001.239, bem como que apesar de prestar
os esclarecimentos devidos à autoridade administrativa, quando intimada para
regularização de pendências detectadas, sua manifestação restou negada por ela.
Assevera que referido acórdão teria sido proferido pelo CARF nos autos do
processo no 19515.723039/2012-79, que trata de lançamentos de IRPJ e CSLL,
lavrados contra a Companhia Siderúrgica Nacional, em razão da desconsideração,
pela Fiscalização, de negócios celebrados entre a ela (“CSN”), Big Jump Energy
Participações S.A (“Big Jump”) e a NAMISA, relacionados à aquisição de
participação societária e capitalização da NAMISA e aos contratos de longo prazo
de (i) fornecimento de minério de ferro com alto teor de sílica ROM; (ii)
fornecimento de minério de ferro com baixo teor de sílica ROM; e (iii) prestação
de serviços de operação de porto.
Após discorrer sobre a operação da forma que teria sido realizada por ela e que
foi, ressalte-se, desconsiderada pela Fiscalização, aduz que a CSN sofreu a
lavratura de autos de infração por meio dos quais lhe fora exigido o pagamento
de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital que seria devido pela alienação de sua
participação societária na NAMISA. Menciona que prevalecendo este
entendimento, qual seja, que a CSN e a NAMISA teriam realizado uma operação
de compra e venda de participação societária, os resultados contábeis e fiscais da
NAMISA seriam alterados em razão dos seguintes ajustes: (i) complementação das
amortizações de ágio; (ii) reversão de parte das despesas/custos relativos à
prestação de serviços portuários e ao fornecimento de minério; e (iii)

1 Nacional Minérios S/A (“NAMISA”).
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
3
reversão de parte da receita financeira referente aos juros calculados sobre o
adiantamento feito à CSN. Conclui que, nessa hipótese, o ágio amortizável seria
maior, as despesas relativas à remuneração pelos serviços prestados e minério
adquirido seriam menores e os juros correspondentes ao adiantamento que se
entendeu inexistente não seriam receitas tributáveis, o que resultaria no saldo
negativo de R$ 78.446.464,39, considerando-se todos esses ajustes.
Pondera que inexistiria qualquer inconsistência na DIPJ a ser sanada, uma vez que
a sua retificação só não teria sido realizada tendo em vista que a decisão proferida
no processo no 19515.723039/2012-79 ainda não seria definitiva. De todo modo,
argumenta que a não retificação da DIPJ não seria motivo válido para indeferir de
pronto o pedido de restituição, pois o direito creditório poderia ser comprovado
por outros meios, pelo que cita o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 para
sustentar que, embora a Administração tenha se posicionado no sentido de, em
princípio, ser necessário que o sujeito passivo retifique a DCTF a fim de comprovar
a existência ao crédito, caso não seja possível tal providência, o crédito pleiteado
poderia ser comprovado por outros meios.
Por fim, requer que seja reconhecida a prejudicialidade do presente processo com
o processo no 19515.723039/2012-79, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea
“a” do Código de Processo Civil, o qual se aplicaria subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
O julgador não reconheceu a prejudicialidade aventada pelo contribuinte:
De pronto, cabe indeferir a prejudicialidade requerida, seja porque o processo em
epígrafe não tem relação direta com o processo no 19515.723039/2012-79, em
que figura como interessada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), seja por
não se referir ao ano-calendário aqui analisado, uma vez que cuida de autuação
lavrada em face do ano-calendário de 2008, apesar de tratar da mesma operação
referenciada pela manifestante.
No mérito, o colegiado de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade (acórdão sem ementa), pois o crédito careceria de certeza e liquidez. Vejamos
os pertinentes excertos do voto condutor:
Como exposto, deve ser considerado o verdadeiro negócio jurídico celebrado pela
interessada, qual seja, a venda pela CSN de sua participação societária na NAMISA
a empresas estrangerias. Sendo assim, não haveria a constituição de empresa
veículo (Big Jump), nem tampouco sua incorporação pela NAMISA, não havendo
qualquer ágio a ser deduzido. Aliás, a autuação sofrida pela NAMISA foi
exatamente nesse sentido.
Ora, não há como se pretender descontar um ágio ainda maior decorrente de
uma operação que foi simulada, cuja autuação foi restabelecida pelo Acórdão no
16-47.176 proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo esta decisão
que se encontra em vigor, uma vez que o acórdão proferido no MS no 1012477-
62.2017.4.01-3400 se encontra suspenso por decisão exarada nos autos da ação
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
4
de Suspensão da Execução de Sentença no 1026008-02.2018.4.01.0000 impetrada
pela União.
Também não prospera o argumento de que os juros decorrentes dos contratos
não seriam receitas tributáveis.
Veja-se que o oferecimento de receita à tributação não é uma faculdade do
sujeito passivo, mas sim uma obrigação imposta pela legislação, nos termos do
artigo 77, § 3o da Lei no 8.981/95. O mesmo raciocínio não se aplica as despesas,
que podem ser ou não deduzidas a seu critério.
No caso, não comprovou a contribuinte o não auferimento das receitas com juros,
pelo contrário. Conforme constou do termo de verificação fiscal acostado ao
processo no 19515.723053/2012-72, cujos excertos abaixo se reproduz, a NAMISA
recebia de sua controladora (CSN), em dinheiro, um terço dos juros, como “Juros
Reembolsados”, sendo que os outros dois terços seriam acrescidos ao saldo total
que a CSN lhe devia como “Juros Acumulados”, do qual eram descontados o
correspondente a metade dos valores das transações faturadas, sendo que a
outra metade era paga em dinheiro pela NAMISA:
[...]
Assim, conclui-se que parte dos juros foi recebida em dinheiro e a outra parte,
após ser acrescida ao saldo da dívida, foi “compensada” pelo abatimento do
correspondente a 50% dos valores faturados.
Regularmente notificada da decisão, o contribuinte recorreu ao CARF no trintídio
legal, reiterando as alegações de outrora e acrescentando argumentos que serão abordados no
voto.
Encerra pedindo pelo sobrestamento do processo, nestes termos:
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera a
Recorrente seja provido o presente recurso para o fim de, reformando-se a r.
decisão recorrida, ser determinado o sobrestamento deste processo até o
julgamento definitivo, seja na esfera administrativa, seja na judicial, da validade
dos lançamentos objeto do processo administrativo no 19515.723039/2012-79, e
também eventualmente do processo administrativo no 19515.723053/2012-72,
ou então para que seja deferido o pedido de restituição formulado, como medida
de Direito e de Justiça.
Acrescento, por fim, que o processo n° 19515.723039/2012-79 cuida de autos de
infração lavrados contra a Companhia Siderúrgica Nacional, para fins de exigência de IRPJ e de
CSLL incidentes sobre ganho de capital experimentado pela autuada quando da alienação de 40%
da participação societária detida na NACIONAL MINÉRIOS S/A (“NAMISA”, detentora do suposto
crédito ora reclamado). Já o processo n° 19515.723053/2012-72 trata de exigência de ofício dos
mesmos tributos, em razão de glosa do ágio amortizado pela NAMISA em 2009, 2010 e 2011.
É o Relatório.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
5

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Vê-se que o conglomerado CSN guerreia em duas frentes: busca pela anulação, na
via judicial, de autuação fiscal sofrida pela CSN (ganho de capital sonegado),
alusiva ao 4o trimestre de 2008; e, preventivamente, postula restituição de
crédito de 2012 da NAMISA na via administrativa, que, no entender da
Recorrente, restaria avalizado por ulterior insucesso em dois mandados de
segurança e uma ação anulatória.
Argumenta, ainda, que para o ano-calendário 2012, período de apuração do saldo
negativo vindicado, não foi lavrado qualquer auto de infração, de modo que,
segundo defende, homologara-se a “declaração apresentada”:
Na realidade, a inexistência de autos de infração específicos quanto ao
ano-base de 2012 indica que o i. Fiscal autuante não se opôs ao ágio
amortizado pela Recorrente naquele período, de modo que homologou a
declaração apresentada.
Não se homologa a “declaração apresentada”, no caso, a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Descabe, por exemplo,
qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao caso concreto, visto que tal
dispositivo trata da homologação tácita do pagamento antecipado pelo obrigado
como hipótese de extinção do correspondente crédito tributário.
A propósito, nada impede que a autoridade fiscal retroaja o quanto necessário a
fim de investigar a origem, a liquidez e certeza do crédito, como assim também
decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-
003.994, sessão de 18 de janeiro de 2019, Relator o Conselheiro Luis Fabiano
Alves Penteado, Redator Designado o Conselheiro André Mendes Moura):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos
negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
6
de cada um dos anos -calendário pretéritos, que serviram para a
composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de
apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se
restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. Caso
resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente
diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado
tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só
poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Ademais, na “declaração apresentada”, supostamente “homologada”, o tributo a
pagar/restituir é ZERO. Significa dizer que o contribuinte apurou o tributo sem os
efeitos que ora pretende ver conferidos pela Administração (amortizar mais ágio e
reverter receitas contabilmente reconhecidas). No devido tempo, não fez uso do
ágio “a maior”, reconheceu e ofereceu à tributação as receitas alusivas aos
mencionados juros, e certamente tais informações consolidadas na DIPJ refletem
o que registrado na escrituração contábil.
O contribuinte traz, em anexo ao Recurso, uma singela memória de cálculo
alternativa, hipotética, onde, em imaginado cenário, juros auferidos não são
receitas, o ágio a ser amortizado quase dobra, e daí por diante.
Já a complementação do recurso do contribuinte, destinada a contrapor a decisão
recorrida, revela comportamento de certa forma contraditório, quando cotejada
com o início da peça recursal, o qual copia a Manifestação de Inconformidade e
dispensa maiores comentários: começa afirmando que o crédito nascerá de um
superveniente fracasso da CSN na via judicial, e encerra defendendo a irrelevância
do que discutido naquela esfera para o ano-calendário 2012, cumulativamente
insistindo na temática da prejudicialidade:
Dessa forma, resta evidente que, por “não abranger o ano-calendário sob
exame”, conforme reconhecido pela r. decisão recorrida, e principalmente
não haver autuação específica para o ano-base de 2012, os autos de
infração que deram origem ao processo administrativo no
19515.723053/2012-72, assim como o " MS no 1012477-62.2017.4.01-
3400” e a “Suspensão da Execução de Sentença no 1026008-
02.2018.4.01.0000 impetrada pela União”, revelam-se absolutamente
irrelevantes para o presente pedido de restituição, que tem por objeto o
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012.
Por conseguinte, não há dúvidas quanto ao direito da Recorrente à
amortização do ágio a maior apurado no ano-base de 2012 em decorrência
dos ajustes realizados para adequar os efeitos fiscais ao entendimento do v.
acórdão no 1401-001.239, sendo de rigor o reconhecimento do direito
creditório ora pleiteado e a reforma da r. decisão recorrida.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
7
II.2 - DA PREJUDICIALIDADE: NECESSIDADE QUANDO MENOS DE
SOBRESTAMENTO
Dessa confusão surge uma decorrência lógica: fatos ocorridos em 2012, despesas
deduzidas e receitas tributadas em 2012, nada se encontraria sub judice, o que já
de pronto é motivo bastante para se rejeitar o pedido subsidiário de
sobrestamento, mediante acatamento da prejudicialidade indevidamente
reclamada.
Aliás, como bem observado pelo julgador de primeira instância, a discussão
judicial diz respeito à autuação fiscal sofrida pela CSN2, enquanto o suposto
crédito seria de titularidade da sucedida NAMISA, sendo essa mais uma razão
para se negar o sobrestamento pretendido.
A respeito do tal ágio, amortizado (“a menor”) pela NAMISA e glosado pela
Fiscalização, já que a operação de compra e venda se dera entre a CSN e
investidores japoneses e coreanos, valho-me de excertos do voto condutor do
Acórdão n° 9101-006.897, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, sessão de julgamento de 3 de abril de 2024 (PAF n° 10600.720070/2018-18,
atinente à autuação fiscal de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário 2013 e 2014),
que, por sua vez, lança mão de trechos do Acórdão n° 9101-002.592, proferido no
bojo do processo n° 19515.723053/2012-72 (autuação de ágio amortizado em
2009 a 2011), reiteradamente citado pela Recorrente, os quais trazem os fatos em
ordem cronológica (grifos nossos):
Para complementar, peço vênia ainda para descrever de forma cronológica
as operações realizadas a partir do que foi bem relatado na decisão
envolvendo os mesmos partícipes e as mesmas operações geradores do
presente ágio cujas amortizações foram também tratadas no voto condutor
do Acórdão no 9101-002.592 (PAF no 19515.723053/2012-72):
O contexto trata de negociação no qual investidores japoneses (grupo
BRAZIL JAPAN IRON) e coreanos (grupo POSCO) adquiriram o capital
NAMISA (Contribuinte), subsidiária da CSN.
Vale apreciar a sequência dos fatos:
1o) A CSN, que controlava a NAMISA (99,99%), criou a empresa BIG JUMP;
2o) a BIG JUMP recebeu em 30/12/2008 o valor de R$7,40 bilhões das
empresas BRAZIL JAPAN IRON e POSCO3;
3o) no mesmo dia, a BIG JUMP repassou R$86,56 milhões para a CSN, a
título de compra de 0,7907% do capital da NAMISA, e repassou R$7,28
bilhões para a NAMISA, a título de capitalização da empresa;

2 Cabe anotar que NAMISA foi sucedida pela CSN MINERAÇÃO, a qual, embora componha o “grupo CSN”,
com a CSN não se confunde.
3 A primeira, japonesa. A segunda, coreana.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
8
4o) parcela do preço correspondente a R$4.093.701.875,14 foi registrada
pela BIG JUMP como ágio fundamentado em rentabilidade futura,
amparado em laudo, decorrente da aquisição com sobrepreço de
participação de 40% da participação societária da NAMISA;
5o) no mesmo dia, a NAMISA transferiu os R$7,28 bilhões para a CSN, a
título de "antecipações de pagamentos referentes à aquisição futura de
minério de ferro e de serviços portuários de embarque de minério de ferro
para exportação";
6o) em 30/07/2009, a NAMISA incorporou a BIG JUMP;
7o) a NAMISA passou a amortizar despesa de amortização de ágio,
escriturada no valor de R$4,1 bilhões.
Colaciono, nessa ordem, as ementas dos acórdãos proferidos pela 1a Turma da
CSRF nos processos 19515.723053/2012-72 e 10600.720070/2018-18 (9101-
002.592 e 9101-006.897), cujos recursos foram julgados em desfavor da NAMISA:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento,
ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a
investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em
eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento,
constitui-se em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se
submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do
RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e
normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada
artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias,
normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de
normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
9
atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e
financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e
386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos
encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração de
rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e,
terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações
societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas
jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura,
decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2)
pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio
entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe
deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo
patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se cenário
no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados
precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR,
para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação
aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte
fático e matéria tributável.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTO DE OPERAÇÃO PARA OCULTAR
OPERAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL. EFEMERIDADE DO TRÂNSITO DE
RECURSOS.
INCORPORAÇÃO.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO AMORTIZADO.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
10
O uso de empresa de passagem capitalizada por investidores estrangeiros
para aquisição de investimento com ágio, no Brasil, por si só, a amortização
desse ágio. Demonstrado, contudo, que todas as negociações foram
realizadas e que a transferência dos recursos das empresas no exterior
poderia ter se dado diretamente à investida, tendo somente transitado
efemeramente pelas contas da “empresa veículo” - e sem qualquer
demonstração de qualquer restrição regulatória ou necessidade de sua
interposição - de modo a viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre
investida e a aparente investidora, o aproveitamento tributário do ágio não
é válido, mormente quando a utilização da “empresa veículo” e a formação
do ágio se deram em típica operação com o intuito de ocultar o ganho de
capital do alienante na participação societária adquirida.
Quanto à CSN, o que restou decidido na via administrativa foi que as operações
estruturadas objetivavam a ocultação de ganho de capital4:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
O fato de ser um negócio jurídico indireto não traz a consequência direta de
tornar eficaz o procedimento da interessada, pois essa figura não é
oponível ao fisco quando visar apenas a mera economia de tributos. No
caso concreto, houve fraude à lei do imposto de renda que comanda a
tributação do ganho de capital na alienação de ações através da utilização
de norma de cobertura. O negócio jurídico indireto se deu através de
compra e venda de ações mascarada a partir de um aumento de capital não
vivenciado.
[...]
Voto
[...]
Ora, não havendo obrigação de devolver os valores que recebeu, em um
acerto final de contas só corrobora a tese aqui defendida até então de que
se traveste um desconto obtido na venda da participação acionária sob a
forma de abatimento de uma dívida que na verdade não existe. Portanto,
não havendo obrigação de ao final devolver nada, não há mesmo que se
falar em passivo; e, não havendo passivo, não há adiantamentos, e o
resultado final das operações é a titularidade definitiva dos recursos pela
CSN em decorrência da alienação dos 40% das ações da NAMISA a BIG
JUMP, e com a obtenção de ganho de capital.
A propósito, o ágio registrado pela pessoa jurídica veículo (BIG JUMP), no
montante de R$ 4,1 bilhões, em razão do formal investimento efetuado na

4 Acórdão n° 1401-001.239. Ementa e excertos do voto vencedor.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
11
NAMISA, certamente levou em consideração o patrimônio líquido da investida
naquele momento. Dito de outro modo, a diferença entre o aportado pelos
investidores japoneses e coreanos e o registro do ágio revelaria, a princípio, o
custo a ser levado em consideração pela CSN quando da apuração do ganho de
capital pela alienação de 40% das ações.
A CSN, por sinal, registrou ganho de capital no montante de R$ 4,1 bilhões,
excluindo-o, contudo, da apuração do IRPJ e da CSLL a título de “variação no
percentual em participação avaliada pelo patrimônio líquido”5.
Sobressai, portanto, completamente descabida a pretensão de se amortizar ágio
SUPOSTAMENTE suportado “a maior” [que o já indevidamente deduzido pela
NAMISA] por investidores japoneses e coreanos.
Tal conclusão decorre do que já decidido pelo Conselho, descabendo reacender a
controvérsia em sede de paralelo pedido de restituição, especialmente porque o
pedido se funda em expectativas quanto ao (in)sucesso do grupo CSN em diversos
processos administrativos e judiciais, conquanto a apuração do período em
questão obedeceu, e assim, pelo visto, preponderou, nos exatos termos
defendidos pelas partes naquelas frentes.
Seguindo no recurso, o contribuinte se insurge contra as conclusões do colegiado
de primeira instância, quanto às receitas de juros auferidas pela sucedida NAMISA
em face do adiantamento por esta efetuado à CSN, no bojo da fraude:
De fato, se considerado que teria em realidade ocorrido no caso uma
simples operação de compra e venda de participação societária, tal como
entenderam o referido “termo de verificação fiscal acostado ao processo no
19515.723053/2012-72” e o acórdão no 1401-001.239, o valor do
pagamento antecipado (P2) seria requalificado (como fez a fiscalização)
como preço pago pela aquisição da participação societária, e aqueles dois
terços dos juros que somente se justificavam partindo-se da premissa de
que P2 correspondia a um pagamento antecipado de parte do preço devido
em razão da futura prestação de serviços e venda de minério (e que foram
reconhecidos pela Recorrente como receita e oferecidos à tributação, fato
incontroverso naqueles autos) jamais lhe serão efetivamente pagos (é o
que sustenta a fiscalização naqueles autos).
Vale dizer, “o não auferimento das receitas com juros” pela Recorrente é
premissa do lançamento que deu origem ao processo no
19515.723053/2012-72 e do acórdão do CARF que o restabeleceu, razão
pela qual no recálculo que embasou o presente pedido de restituição o
valor que foi expurgado pela Recorrente correspondeu apenas a 66%
daqueles juros, visto que 34% foram efetivamente recebidos, conforme
cálculos anexos (doc. 07).

5 Acórdão n° 1401-001.239, página 4.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
12
Não se pode perder de perspectiva que o contribuinte quer fazer crer que o que
vier a ser judicialmente decidido espraiar-se-ia para 2012, vinculando a
Administração.
O contribuinte, em diversas passagens, é taxativo: o pedido de restituição visa a
salvaguardar o decurso de prazo ”prescricional”. Contudo, impossível conferir
direito ao contribuinte com base em [fundadas, ou infundadas] expectativas, sob
pena de, no extremo, proporcionar-lhe o indevido enriquecimento. O que se tem
por certo é que inexiste crédito.
Enveredar pelo intrincado encadeamento de eventos societários, tidos por
fraudulentos pela Fiscalização e assim decidido na esfera administrativa (anos-
calendário 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014), para deles extrair duvidosos e
ilíquidos efeitos tributários, favoráveis ao sujeito passivo, tudo isso em sede de
pedido de restituição de crédito sabidamente inexistente quando de sua
formulação, equivaleria a vagar sem rumo.
Logo, quanto ao “expurgo” dos tais juros auferidos pela NAMISA, SE o
contribuinte sair derrotado naquelas ações judiciais, SE os efeitos das decisões
que vierem a transitar em julgado se propagarem no tempo e vincularem a
Administração, SE a Recorrente dispuser dos elementos de prova, os quais devem
ser mantidos enquanto discutida a matéria, SE a Recorrente estiver correta,
quanto ao ponto, na apuração/mensuração alternativa, SE todos esses e outros
fatores um dia se alinharem, talvez o crédito reúna, ainda que em parte, os
atributos de certeza e liquidez.
Enquanto isso, alternativa não há: confirmam-se os fundamentos da decisão
recorrida, da qual novamente trago à colação essa pertinente observação:
Assim, conclui-se que parte dos juros foi recebida em dinheiro e a outra
parte, após ser acrescida ao saldo da dívida, foi “compensada” pelo
abatimento do correspondente a 50% dos valores faturados.
Apenas para argumentar, tratamento diferenciado poderia ser dado se o lado que
incorreu em despesas de juros, a CSN, revisasse concomitantemente suas
apurações, adicionando as tais despesas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no
prazo decadencial, e se as partes, NAMISA e CSN, desistissem das discussões
judiciais e administrativas, pois isso demonstraria o firme propósito do grupo em
corrigir erros do passado. “Resolver” apenas a ponta que lhe traz vantagens
revela, em verdade, o intuito de se locupletar às custas do Estado, dissociado,
portanto, da boa-fé que deveria nutrir a relação entre a administração e o
administrado.
Por fim, a Recorrente se contrapõe à necessidade de retificação da DIPJ.
A tal ausência de retificação foi um fundamento meramente subsidiário adotado
na decisão recorrida, que em nada impacta as conclusões do corrente voto. E,
para que não se alegue omissão, externo a compreensão de que não se poderia
criar um impasse insuperável: fosse legítimo, certo e líquido o crédito do
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915987/2018-48
13
contribuinte, com lastro na escrituração contábil e nos correspondentes
documentos probatórios, este não deixaria de ser a ele alcançado com exclusivo
supedâneo na referida razão.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 1155
DF CARF MF
Original